Tribunal: CARF
Processo: 13840.720401/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720401/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.495 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSÉ VALDENI DE CASTRO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos do contribuinte para efeito de tributação na correspondente declaração de
ajuste anual, por expressa determinação da legislação tributária vigente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-74.063 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 26 e segs.).
Trata-se de impugnação protocolizada pelo contribuinte, contra Lançamento de Ofício
no 2013/111276643039706 relativo ao Exercício de 2013 Ano Calendário 2012 que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720401/2014-43
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.495 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720401/2014-43

resultou em crédito tributário no montante de R$ 3.173,76 , sendo R$ 1.708,44 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 1.281,33 de
Multa de Ofício e de R$ 183,99 de Juros de Mora, calculados até 30/06/2014, conforme
Notificação de Lançamento fls. 15/19.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 17, versando sobre a infração de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 23/06/2014 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 25, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/03
em 02/07/2014, onde afirmou:
Com relação a Omissão de Rendimentos recebidos do CNPJ 04.606.249/0001-01 no
valor de R$ 16.085,01 o interessado afirmou: “rendimento não foi declarado por ser de
um dependente isento de declaração do imposto de renda.”
Com relação a Omissão de Rendimentos recebidos do CNPJ 08.409.265/0001-50 no
valor de R$ 885,50 o interessado afirmou: “rendimento não foi declarado por ter sido
referente a um período trabalhado de 45 dias de experiência que começou em dezembro
de 2011.”
Finalmente, com relação a Omissão de Rendimentos recebidos do CNPJ
46.379.400/0001-50 no valor de R$ 8.130,76 o interessado afirmou: “rendimento não
foi declarado por ser de um dependente isento de declaração do imposto de renda.”
Afirmou ainda o interessado (fl. 03):“Venho através desta, pedir ao Delegado da
Receita Federal, uma nova avaliação da minha Declaração de Imposto de Renda de
2013, onde por erro de esclarecimento e conhecimento, declarei minha esposa e filhas
como dependentes sem declarar seus rendimentos, sendo que não havia necessidade de
declaração dos 3 pois, separadamente nenhum dos 3 rendimentos atingia o valor
mínimo necessário que obrigue a Declaração Anual de Imposto de Renda.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 25.101,27 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.” (fl. 17)
(01) “CPF Beneficiário: 134.955.808-75 ; Fonte Pagadora: M S V Farmácia Ltda ;
CNPJ 08.409.265/0001-50”(fl. 17)
“Rendimento Recebido: R$ 885,50 ; Rendimento Declarado: R$ 0,00 ; Rendimento
Omitido: R$ 885,50 ; IRRF Retido: R$ 0,00 ; IRRF Declarado: R$ 0,00 ; IRRF
s/Omissão: R$ 0,00.” (fl. 17)
(02) “CPF Beneficiário: 163.483.068-79 ; Fonte Pagadora: G G R Móveis e Colchões
Eireli ; CNPJ 04.606.249/0001-04”(fl. 17)
“Rendimento Recebido: R$ 16.085,01 ; Rendimento Declarado: R$ 0,00 ; Rendimento
Omitido: R$ 16.085,01 ; IRRF Retido: R$ 0,00 ; IRRF Declarado: R$ 0,00 ; IRRF
s/Omissão: R$ 0,00.” (fl. 17)
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.495 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720401/2014-43

(03) “CPF Beneficiário: 420.400.398-21 ; Fonte Pagadora: Estado de São Paulo ; CNPJ
46.379.400/0001-50”(fl. 17)
“Rendimento Recebido: R$ 8.130,76 ; Rendimento Declarado: R$ 0,00 ; Rendimento
Omitido: R$ 8.130,76 ; IRRF Retido: R$ 0,00 ; IRRF Declarado: R$ 0,00 ; IRRF
s/Omissão: R$ 0,00.” (fl. 17)
Com relação aos rendimentos auferidos pelo contribuinte e não declarados pelo mesmo
em sua Declaração de Ajuste Anual, de acordo com o art. 43 caput do Decreto no 3.000
de 26/03/1999 abaixo transcrito:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
O impugnante em sua Declaração de Ajuste Anual Exercício 2013 Ano Cvalendário
2012 (fls. 10/14), objeto da presente Notificação de Lançamento, declarou três
dependentes: Mayra Cristina Bovo Santos (cônjuge), Lariane Cristina Bovo Santos
(filha) e Brenda Cristina Bovo Santos (filha), tendo se beneficiado da dedução no valor
de R$ 5.924,16 (fl. 14), pertinente ao valor de três limites anuais individuais (R$
1.974,72 x 3 = R$ 5.924,16).
De acordo com a Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001 vigente à época dos
fatos, em seu artigo no 38, inciso III , § 8o transcrito abaixo:
Dependentes
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
.......................................................................................................................
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Logo, face ao exposto, restou ser prodedente a infração lançada pela Fiscalização,
devendo ser mantida a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício constante à fl. 17, da Notificação de Lançamento em análise.
Deve ser esclarecido, que em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito
passivo cometeu a infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da
legislação, pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração ou, ainda,
por ter sido induzido a erro por qualquer circunstância.
O Princípio da Responsabilidade Objetiva está previsto no art. 136 do Código Tributário
Nacional (CTN - Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966), in verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar Improcedente a impugnação do contribuinte, razão pela
qual deve ser mantido o crédito tributário pertinente a Notificação de Lançamento no
2013/111276643039706 (fls. 15/19), sendo R$ 1.708,44 a título de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), acrescido de Multa de Ofício
(75%) e Juros legais de acordo com a legislação vigente.

Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.495 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720401/2014-43

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2015, Recurso Voluntário, fl. 35, sustentando, em apertada síntese, erro de
preenchimento da declaração ao incluir dependente sem necessidade pois seus rendimentos não
atingiram o mínimo a partir do qual é exigida a apresentação da declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes. Desta forma, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.495 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720401/2014-43

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 43
DF CARF MF
Original